Tribunal: TJDFT
Processo: 0732833-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0732833-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: FATO CONSUMADO MOVEIS E DECORACOES LTDA - ME AGRAVADO: CLAUDIO FERREIRA RODRIGUES D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto por FATO CONSUMADO MOVEIS E DECORACOES LTDA – ME contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento por ela interposto (ID 75140644). Não houve alteração do quadro fático nem foram apresentados argumentos que afastem o raciocínio desenvolvido na decisão agravada. Mantenho a decisão, sem prejuízo de eventual retratação após a apresentação das contrarrazões (art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil). Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Brasília-DF, 27 de outubro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator